Tribunal: TJDFT
Processo: 0716939-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716939-76.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUMIENERGY COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0704806-45.2022.8.07.0018, impetrado pela agravante contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado na exigência de recolhimento de valores referentes ao ICMS-DIFAL, relativos ao Ano-Calendário de 2022, decorrentes de operações interestaduais de comercialização de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123535424 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de liminar, objetivando a consignação judicial das parcelas do tributo referentes ao período apontado na inicial. Em suas razões recursais, a agravante alega que não formulou pedido de concessão de medida liminar, mas apenas informou que iria exercer a faculdade de promover o depósito judicial do montante devido a título de ICMS-DIFAL. Ressalta que o depósito da integralidade do tributo questionado é uma faculdade assegurada ao devedor, de modo a viabilizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma prevista no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Prossegue a agravante defendendo que o depósito em consignação do valor correspondente à obrigação tributária se destina a evitar a constituição do crédito tributário correspondente e, com ele, todas as danosas consequências, tais como a inscrição em dívida ativa, a penhora de valores ou bens, o bloqueio de emissão de Certidões Negativas de Débito, bem como o acréscimo, a posteriori, de multa e juros, caso inexitosa a discussão judicial. Ao final, a agravante postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja assegurado o direito de promover o depósito judicial da integralidade dos valores exigidos a título de ICMS-DIFAL, na forma prevista no inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 35676441 e 35676442. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 35790048, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 36247080), arguindo preliminar de falta de interesse processual. Assevera não haver sido demonstrada a assunção do ônus financeiro relativa ao pagamento de DIFAL/ICMS pela agravante. Destaca que a regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar n. 190/2022 não atrai a incidência da anterioridade geral e da nonagesimal, porquanto não houve instituição ou majoração de tributo. Ao final, postula a manutenção da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que foi exarada sentença (ID 128280171), no dia 17/06/2022, pela qual foi concedida a segurança vindicada na inicial, para reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL sobre as operações de vendas de mercadorias pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS residentes ou estabelecidos no Distrito Federal, apenas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, com a consequente determinação de que a autoridade coatora se abstenha de promover qualquer constrição de direitos oriundos de cobranças relativas ao DIFAL, ressalvada a suspensão dos efeitos do provimento jurisdicional exarado, por força de decisão prolatada pelo eminente Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos da suspensão de segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.